Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-47.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. TESTEMUNHOS INDIRETOS. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL COERENTE E HARMÔNICA. OFENSAS DIRTAMENTE DIRIGIDAS A POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA ONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação penal exige prova robusta e segura quanto à materialidade e à autoria, não se prestando, em regra, a ampará-la relato isolado da vítima prestado apenas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo e sem suporte em prova judicializada minimamente corroborativa.
1.1. Ausente o depoimento da vítima em juízo, permanecendo sua narrativa restrita ao inquérito policial, e sendo os depoimentos dos policiais meramente indiretos quanto à ameaça, por reproduzirem o que ouviram da ofendida, sem terem presenciado a conduta, mantém-se dúvida razoável acerca da efetiva prática do delito de ameaça, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
2. A absolvição quanto ao crime de ameaça acarreta o afastamento da condenação imposta a título de reparação mínima por danos morais, quando esta se encontrava vinculada exclusivamente àquele delito.
3. Quanto ao crime de desacato, demonstradas a autoria e a materialidade por meio de depoimentos firmes, coerentes e convergentes de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, mantém-se a condenação, notadamente quando comprovado que o acusado dirigiu expressões ofensivas e de menosprezo diretamente aos agentes no exercício da função.
3.1. O delito de desacato configura-se com o dolo específico de ofender, desrespeitar ou menosprezar funcionário público em razão da função, sendo suficiente a vontade consciente de proferir xingamentos que atinjam a dignidade da função pública, não se exigindo ânimo calmo e refletido, sendo irrelevante o estado de exaltação do agente. Precedentes do TJDFT e do STF (ADPF 496).
3.2. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo, à luz do art. 28 do Código Penal e da teoria da actio libera in causa, mormente quando inexistem elementos que indiquem embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior.
4. Fixada a pena pelo crime de desacato no mínimo legal (6 meses de detenção), em regime inicial aberto, e ausentes circunstâncias que o impeçam, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.